Tribunal: STF
Processo: ARE 1583815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. PREJUDICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. PARTILHA DE BENS. DIVISÃO DOS VALORES DE CONTA CONJUNTA. NÃO CABIMENTO. DEPÓSITOS VERTIDOS EXCLUSIVAMENTE PELO COMPANHEIRO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA. ESTADO AVANÇADO. CUSTEIO DE DESPESAS DO COTIDIANO. DEPÓSITOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA DE ORIGEM INDEFINIDA. PARTILHA. POSSIBILIDADE.
1. Prejudicada a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça quando, após o falecimento do apelante, houve a substituição pelo seu espólio e foi recolhido o preparo referente ao recurso de apelação.
2. Ausente inovação recursal quando a matéria objeto do apelo foi ventilada na contestação e rechaçada na sentença recorrida.
3. Embora em nome de ambos os conviventes, a conta conjunta utilizada exclusivamente para depósito dos proventos de aposentadoria do companheiro e utilizada pela companheira para custear as despesas relacionadas à doença de Alzheimer acometida àquele, não pode ser objeto de partilha, porquanto estabelecido por ambos, o regime de separação de bens, escriturado em Cartório.
4. Os valores depositados em conta conjunta, com aplicação de rendimentos em previdência privada e cujos depósitos não foram identificados como de origem unilateral, presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os companheiros.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade prejudicada.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, incisos I e IV, 5º, caput, e incisos XXXIV e XXXV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Dessa forma, verifica-se que a Conta do Banco do Brasil, em nome de ambos os companheiros, era destinada para depósito dos montantes recebidos pelo agravante a título de proventos de aposentadoria da Universidade Federal de Pernambuco e que, a transferência para conta conjunta deu-se em razão do acometimento da doença de Alzheimer ao companheiro, permitindo-se que fosse movimentada pela Sra. L.A.C. para o custeio das despesas com a enfermidade do doente.
No que se refere à conta do Banco Itaú, o investimento no Flex Prev se trata de previdência privada e, por não haver documentos que comprovem outros depósitos particulares de cada um dos conviventes, presume-se que os rendimentos pertenciam a ambos e, por tal razão, devem ser partilhados.
Com relação à alegada conta existente unicamente em nome da Sra. L.A.C, conforme já se afirmou na sentença recorrida, os conviventes optaram por manter em separado seus respectivos patrimônios, diante do fato de que, cada um deles, já tinha prole unilateral.
Tal constatação deu-se a partir da oitiva das testemunhas, as quais afirmaram que os conviventes faziam questão de deixar o patrimônio de cada um independente, sendo cada convivente responsável por seus gastos, ao argumento de evitar conflitos posteriores, tendo em vista a existência de filhos unilaterais (ID: 57008361, ID: 57008366, ID: 78328794 dos autos em 1ª instância).
Desta forma, se referida conta não era conjunta e o regime adotado pelos conviventes era o de separação dos bens, deve ser indeferido o pedido de meação de referida conta.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente